Tribunal: STF
Processo: RE 1184614
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem considerada a sistemática da repercussão geral (Tema n. 543). 
    Os autos retornaram a esta Corte por ter o Tribunal a quo considerado que a matéria aqui examinada não possui identidade com aquela examinada no paradigma da repercussão geral. Da decisão destaca-se a seguinte passagem:
    “2. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema 543 (RE 657.989/RS) que trata do “Direito adquirido ao recebimento de salário-família em face de alteração promovida pela EC 20/98”. 
    É que, no caso, segundo o Órgão Julgador, “o Abono Familiar em questão, objeto do pedido inicial, previsto na Lei Complementar Estadual nº 10.098/1994, não tem natureza jurídica de benefício previdenciário, não podendo se confundir com o salário-família previsto pela Emenda Constitucional nº 20/1998, aos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência”.
    (…)
    Assim, não se enquadra o presente caso no Tema 543 do Supremo Tribunal Federal (RE 657.989/RS).”
    Examinados os autos, decido.
    Com razão a Corte de origem quanto à inaplicabilidade do Tema 543 da repercussão geral ao caso em tela, ante a falta de identidade entre as matérias examinadas nestes autos e aquela analisada no paradigma da repercussão geral.
    Por outro lado, observo que o Supremo Tribunal Federal já examinou a questão posta nos autos, tendo concluído que a matéria está limitada ao exame da legislação local e que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sobre o tema, anote-se, v.g.: RE nº 1.144.494/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 3/5/19; RE nº 1.159.423/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/19. 
    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente